Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRISÃO MANTIDA.
1. Adequada e necessária a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para resguardar a segurança da vítima e evitar o risco de voltar a delinquir, quando se imputa ao paciente a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estando presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.
2. Eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa não pode ser extraída de maneira inequívoca das provas indiciárias, de maneira que deverá ser melhor debatida pela Defesa no curso da instrução processual, e não na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
4. Ordem denegada.